Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717540-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. V. B. REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOUSA BORGES AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O Em atenção ao despacho de ID 26117942, a parte agravante manifesta-se no ID 26187107 informando que não solicitara à agravada autorização para o tratamento, limitando-se a informar que em outros casos houve a negativa de cobertura. Igualmente, comprova ter realizado a solicitação na data de interposição do agravo, em 1o de junho de 2021 (ID 26187108), momento em que a operadora solicitou prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta. Diante da situação posta, considerando, de um lado, a alta probabilidade de negativa da cobertura, a qual, no entanto, ainda não ocorreu em relação ao agravante, e de outro que o caso em comento não guarda urgência de tal maneira a garantir evitar risco premente de morte do participante, não há prejuízo relevante em se aguardar o razoável prazo solicitado pela operadora. Assim, no fito de objetivar a condução do trâmite recursal, evitando-se provimentos e recursos desnecessários, postergo excepcionalmente a apreciação da tutela recursal de urgência requerida para momento posterior ao exaurimento do prazo para resposta ao pedido administrativo formulado pelo agravante à operadora agravada. Dessa forma, fica o agravante intimado a informar nos autos eventual resposta do plano de saúde, ou, eventualmente, a omissão de manifestação ao cabo do prazo solicitado pela agravada, para possibilitar a apreciação do pleito liminar. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator